Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727320-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: SHEILA MIGUEZ SALGADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0722264-58.2024.8.07.0001, em que contende com SHEILA MIGUEZ SALGADO. A decisão agravada declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO (ID no 199264031): “Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do inadimplemento de prestações decorrentes de cédula de crédito bancário. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Lindas/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 199055650). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Neste recurso, a agravante pede a suspensão da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência para a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal. No mérito, requer a fixação da competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da ação de execução, sem prejuízo de eventual reapreciação da questão afeta à competência, desde que provocada. Sustenta que a demanda não está afeta ao direito do consumidor e, portanto, o juízo de origem não poderia ter se declarado incompetente de ofício. Afirma que a exequente/agravante passou a ser credora da parte executada/agravada a partir do momento em que lhe foram cedidos os direitos e obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário – CCB. Aduz que, não sendo a credora originária da parte agravada e não tendo prestado qualquer serviço, não há que se falar em relação de consumo a justificar o reconhecimento de eventual incompetência de ofício. Invoca a aplicação da súmula 33 do STJ. Conclui que, ainda que a questão versasse sobre relação de consumo, a demanda fora distribuída ao foro do domicílio do autor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve o recolhimento de preparo (ID 61096684). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial no 0722264-58.2024.8.07.0001 na qual a exequente figura como cessionária de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 4.903,70. Quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, é relativa. Sobre o assunto, Fredie Didier Júnior leciona que: “Os órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas circunscrições territoriais. A competência territorial é a regra que determina em que território a causa deve ser processada. É o critério que distribui a competência em razão do lugar. Trata-se de competência, em regra, relativa, derrogável pela vontade das partes. [...] No Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão.” – g.n. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17a ed. Salvador: JusPodivm, 2015.) Insta salientar que a cessão da Cédula de Crédito Bancário a terceira pessoa não apaga a relação de consumo havida originariamente. Nesse sentido, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. Segundo o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos: “Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...] VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” O presente caso se trata de competência territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de ser prorrogada nos termos do art. 65 do CPC, incidindo ainda, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. Insta salientar que a exequente possui domicílio em Brasília, conforme procuração de ID no 199055657 dos autos originários. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio do autor e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da requerida, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. Ademais, cumpre mencionar que o Código de Processo Civil determina que a incompetência, tanto absoluta quanto relativa, deve ser alegada em preliminar de contestação. Inteligência dos artigos 64 e 337, inciso II, do CPC. “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. [...] § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.” “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] II - incompetência absoluta e relativa;” No caso, verifica-se aqui que o magistrado não seguiu a determinação dos artigos acima, incorrendo no declínio de ofício, o que é vedado pelo ordenamento. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. Nos termos do art. 528, §9o, do CPC, além das regras de competência previstas no art. 516, parágrafo único, do CPC, pode o alimentando exequente promover o cumprimento da sentença que condena ao pagamento de prestação de alimentos no juízo de seu domicílio ou de sua residência. Contudo, a competência territorial é relativa, de modo que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (07316291320228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 5/12/2022). Por fim, insta salientar que o pedido de expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal não foi analisado no processo de origem e, portanto, não pode ser objeto do agravo de instrumento por configurar supressão de instância. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que os autos da execução de título extrajudicial permaneçam no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator